Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. DECISÃO OBJETO DE RECURSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. VALOR INTEGRAL. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I – A agravante-exequente pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento integral dos valores (RPV ou precatório), no entanto, é necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto contra a r. decisão que definiu, os índices aplicáveis sobre o débito exequendo, em obediência ao disposto no art. 100, §§ 3o e 5o, da CF. Mantida a r. decisão recorrida.
II - Agravo de instrumento desprovido.